Tribunal: TJMT
Processo: 1019439-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019439-26.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVES GUIMARAES - CPF: 627.209.611-91 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE PAIVA - CPF: 303.803.321-91 (RECORRIDO), MIRIANE SADDI BECKER - CPF: 914.025.811-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (RECORRIDO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MILTON CORREA DA COSTA NETO - CPF: 947.768.221-72 (RECORRIDO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), ISADORA FINGERMANN PISANI - CPF: 223.512.438-03 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA - CPF: 870.179.701-87 (RECORRIDO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 531.818.241-00 (RECORRIDO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), PAULO MAURICIO FORMICA - CPF: 000.722.630-67 (RECORRIDO), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), ELBER ANTONIO PEREIRA - CPF: 539.447.049-91 (RECORRIDO), INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA, POR INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA DEFESA. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS COM EXCESSIVA DEMORA E SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada contra os recorridos, no que tange ao delito de fraude ao caráter competitivo de processo licitatório.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a excessiva demora na apresentação das razões recursais configura mera irregularidade ou verdadeira desídia injustificada da parte recorrente, e se é possível reconhecer a intempestividade do
stricto sensu
, por violação aos princípios que regem o Processo Penal, conforme alegam as defesas, em preliminar arguida nas contrarrazões.

III. Razões de decidir

3.

A demora excessiva e injustificada na apresentação das razões recursais pela parte recorrente viola os princípios constitucionais da duração razoável do processo, da boa-fé objetiva e lealdade processual, da paridade de armas, da segurança jurídica e do devido processo legal.

4.

A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual admite o não conhecimento do recurso quando o atraso na apresentação das razões ultrapassa o limite da razoabilidade, deixando de configurar simples irregularidade e adquirindo contornos de desídia injustificada.

5.

Na hipótese, embora haja sido reiteradamente instado pelo juízo
a quo
a fazê-lo, o Ministério Público apenas apresentou as razões de seu inconformismo cerca de 7 meses (210 dias) após a interposição do recurso e mais de 4 meses (134 dias) depois da primeira intimação para o ato, sem qualquer justificativa plausível para o atraso, mesmo porque, trata-se de
stricto sensu
aviado contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia e inexistia na espécie fato novo, complexidade superveniente ou prova inédita produzida após a incoativa ministerial que exigisse nova análise minuciosa do
Parquet
, senão aqueles elementos já encartados ao inquérito que acompanhava a própria exordial acusatória.

IV. Dispositivo e tese

6.

Preliminar da defesa acolhida. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:
“1. A extemporaneidade na apresentação das razões recursais, quando se der de forma excessiva e injustificada, configura violação aos princípios da duração razoável do processo e do devido processo legal, apta a ensejar o não conhecimento do recurso. 2. O decurso de prazo desmedido e não justificado pela parte recorrente, especialmente após intimações reiteradas, descaracteriza a mera irregularidade sanável e autoriza o reconhecimento da preclusão recursal.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LXXVIII; CPP, arts. 581, 588.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.829.744/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/2/2020, REsp 1.557.478/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/9/2018; TJMT, N.U 0012691-10.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16/10/2024, N.U 0011276-86.2019.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S): ALEXANDRE ALVES GUIMARÃES

RECORRIDO (S): JOÃO HENRIQUE PAIVA

RECORRIDO (S): LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO

RECORRIDO (S): LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA

RECORRIDO (S): MILTON CORRÊA DA COSTA NETO

RECORRIDO (S): HELLEN CRISTINA DA SILVA

RECORRIDO (S): PAULO MAURÍCIO FORMICA

RECORRIDO (S): ELBER ANTÔNIO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1012257-96.2021.811.0042 (“Operação
Overpriced
”), que
rejeitou parcialmente a denúncia
ofertada pelo
Parquet
, no que tange ao crime de
Fraude ao Caráter Competitivo de Licitação
(antigo art. 90, Lei n.o 8.666/93 e atual art. 337-F, Código Penal), com fulcro no
art. 395, I, do CPP
(
inépcia da exordial acusatória
); e, na parte remanescente,
absolveu sumariamente os denunciados
, ora recorridos, dos delitos de
Peculato
(art. 312, Código Penal), e
Organização Criminosa
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013), com esteio no
art. 397, III, do CPP
(
atipicidade das condutas
).

Nas razões recursais vistas no ID 293298331, o órgão acusatório, por intermédio do seu Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO),
busca a reforma da decisão recorrida, especificamente
no que toca à rejeição parcial da denúncia, por inépcia da imputação relacionada ao crime do art. 90 da Lei n.o 8.666/93
(atual art. 337-F, CP), sustentando que a simples leitura da peça incoativa permite extrair da narrativa ministerial a presença de nexo causal e dolo na conduta dos recorridos, os quais, ao entabularem contratos irregulares de aquisição de medicamentos entre a Administração Pública Municipal e empresas privadas de fornecimento de remédios, estariam imbuídos com o ânimo e intento de fraudar ou frustrar o caráter competitivo de procedimentos licitatórios.

Com arrimo em tal assertiva, e alegando que estariam satisfeitos os demais requisitos do art. 41 do CPP, o recorrente postula o recebimento da denúncia, no que concerne ao delito de Fraude à Licitação, com o subsequente retorno dos autos à instância de origem, para retomada da marcha processual.

As i. defesas técnicas dos recorridos
LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO
(ID 293298139),
HELLEN CRISTINA DA SILVA
(ID 293298140),
ALEXANDRE ALVES GUIMARÃES
(ID 293298046),
PAULO MAURÍCIO FORMICA
(ID 293298138),
MILTON CORRÊA DA COSTA NETO
(ID 293298137) e
ELBER ANTÔNIO PEREIRA
(ID 293298141) apresentaram contrarrazões, através das quais os quatro primeiros arguem
preliminar
de intempestividade do
stricto sensu
ministerial;
no mérito
, todos os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

Considerando que o Ministério Público deixou de apresentar as razões de seu inconformismo perante o magistrado
a quo
, não foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões pelos recorridos em 1.a instância e, por conseguinte, tampouco foi realizado o juízo positivo ou negativo de retratação, a que se refere o art. 589 do CPP.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 293298985, opina pela
rejeição
da preliminar defensiva
e, no mérito, recomenda o

provimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DOS RECORRIDOS

– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR INTEMPESTIVIDADE DO
STRICTO SENSU
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a presente ação penal foi proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
com lastro na investigação popularmente conhecida como “Operação
Overpriced
”, que foi levada a efeito no bojo do Inquérito Policial n.o 014/2020/DECCOR/MT, instaurado em desfavor dos recorridos
LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO
,
JOÃO HENRIQUE PAIVA
,
MILTON CORRÊA DA COSTA
,
LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA
,
HELLEN CRISTINA DA SILVA
,
ALEXANDRE ALVES GUIMARÃES
,
ELBER ANTÔNIO PEREIRA
e
PAULO MAURÍCIO FORMICA
, com vistas a apurar a suposta existência de uma
organização criminosa
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013), composta por eles e
voltada à prática de delitos contra a Administração Pública
, notadamente
Fraudes à Licitação
(antigo art. 90, Lei n.o 8.666/93 e atual art. 337-F, CP) e
Peculato
(art. 312, CP).

Segundo a proposição ministerial, em linhas gerais, os recorridos, utilizando-se inclusive de cargos públicos no Executivo Municipal, de maneira estruturada, coordenada e organizada, fraudaram o caráter competitivo de procedimentos licitatórios destinados à aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da rede municipal de saúde no enfrentamento ao contágio pelo Coronavírus durante a situação de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19 e, com isso, desviaram dinheiro público, mediante o superfaturamento dos preços e o superdimensionamento da quantidade de remédios adquiridos, tudo com o objetivo de obterem vantagem financeira indevida.

Ainda de acordo com o
Parquet
, a facção teria atuado entre os meses de junho e julho de 2020, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, sob a liderança do então Chefe da Pasta,
LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO
, e, sob a justificativa de obter insumos para combate à pandemia, teria entabulado contratos em caráter emergencial e mediante dispensa de licitação com diversas empresas fornecedoras de medicamentos, em tese, superestimando a quantidade de fármacos a serem comprados e, ainda, com preços superfaturados, a fim de causar prejuízo ao Erário.

Outrossim, depreende-se dos autos que, além do ex-Secretário Municipal de Saúde,
LUIZ ANTÔNIO
, integrariam o organismo infrator também os réus
JOÃO HENRIQUE PAIVA
, então Secretário Adjunto de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde,
MILTON CORRÊA DA COSTA NETO
, Secretário Adjunto de Planejamento e Operações da referida Pasta à época dos fatos,
LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA
, então Secretário Adjunto de Atenção da SMS, e
HELLEN CRISTINA DA SILVA
, servidora do Setor de Cotações, todos os quais teriam concorrido para direcionar a contratação das compras para as empresas
VP MEDICAMENTOS EIRELI
(Processo n.o 48.999/2020),
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
(Processo n.o 47.201/2020) e
MT PHARMACY DIST. MED. HOSP. EIRELI EPP
(Processo n.o 47.675/20), nos procedimentos de dispensa à licitação,

de maneira a desviar recursos públicos por meio de aquisições excessivas de medicamentos superfaturados.

Por fim, infere-se da acusação que os réus
ELBER ANTÔNIO PEREIRA
, na condição de proprietário da
VP MEDICAMENTOS EIRELI
,
ALEXANDRE ALVES GUIMARÃES
, na qualidade de sócio da
MT PHARMACY DIST. MED. HOSP. EIRELI EPP
, e
PAULO MAURÍCIO FORMICA
, na capacidade de sócio da
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
, juntamente com os funcionários públicos do Executivo Municipal alhures discriminados, também fraudaram ou frustraram o caráter competitivo de procedimentos licitatórios, bem como desviaram dinheiro público mediante venda excessiva de remédios com sobrepreço, concorrendo assim para os delitos de Fraude à Licitação e Peculato, respectivamente.

Uma vez oferecida a denúncia, determinou-se a citação pessoal dos denunciados, diligência que restou exitosa no que toca a seis dos oito réus, os quais então apresentaram Respostas à Acusação, após o que, em
26/03/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu a r. sentença, contra a qual o Ministério Público agora se insurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

A propósito, no édito recorrido, o magistrado processante
rejeitou parcialmente a denúncia
, com relação ao crime do
art. 90 da Lei n.o 8.666/93
(atual art. 337-F, CP), com fulcro no
art. 395, I, do CPP
, por
inépcia da exordial acusatória
, da qual não seria possível extrair que as falhas e irregularidades nos contratos de compra emergencial dos medicamentos consistiram em condutas
dolosas
dos agentes voltadas a fraudar licitações, tampouco que decorreram de prévio ajuste causal entre os increpados, com o intuito de frustrar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios.

Na parte remanescente, o sentenciante
absolveu sumariamente os recorridos
quanto às imputações do
art. 312 do CP e art. 2.o da Lei n.o 12.850/13
, com esteio no
art. 397, III, do CPP
, por
atipicidade das condutas
, já que não teria sido demonstrado efetivo desvio de valores públicos em desfavor do Ente Municipal ou o superfaturamento e superdimensionamento dos fármacos adquiridos, tampouco a presença integral das elementares constitutivas do delito de organização criminosa, notadamente considerando a não configuração dos crimes contra a Administração Pública supostamente aspirados e perpetrados pela facção.

Em face do referido
decisum
, o órgão do Ministério Público com atribuições para oficiar perante o juízo
a quo
, qual seja, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), em
12/04/2024
, interpôs a um só tempo
Recurso em Sentido Estrito
e
Recurso de Apelação Criminal
, voltados a atacar a rejeição por inépcia da denúncia (Fraude à Licitação) e as absolvições sumárias (Peculato e Organização Criminosa), respectivamente.

Diante da interposição simultânea de recursos regidos por ritos distintos, determinei o desmembramento do feito e a formação de instrumento apartado para o presente
stricto sensu
, o qual foi instruído com cópia integral trasladada da ação penal e autuado no Sistema PJE sob o n.o 1019439-26.2025.8.11.0000, ao passo que a apelação, por sua vez, foi mantida naqueles autos originários (PJE n.o 1012257-96.2021.8.11.0042).

Feitas essas breves digressões, antes de adentrar o mérito da insurgência ministerial, tem-se que as i. defesas dos recorridos
LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO
,
HELLEN CRISTINA DA SILVA
,
ALEXANDRE ALVES GUIMARÃES
,
PAULO MAURÍCIO FORMICA
suscitam
questão preliminar
consistente na
intempestividade
do recurso apresentado pelo
Parquet
, pois o atraso significativo para oferecimento das respectivas razões, segundo os réus,
não

teria consistido em mera delonga justificada
, mas sim em verdadeira
violação aos princípios da razoabilidade
,
proporcionalidade
,
paridade de armas
,
boa-fé objetiva
,
devido processo legal
,
duração razoável do processo
e
dignidade da pessoa humana
, tudo a ensejar, na intelecção defensiva, o
reconhecimento da preclusão
de tal faculdade processual e o consequente
não conhecimento do
stricto sensu
.

Com razão
a defesa dos recorridos.

A partir do exame acurado dos autos, vê-se que a decisão impugnada foi prolatada no dia
26/03/2024
(ID 293298300) e que, em
12/04/2024
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs o presente
stricto sensu
, oportunidade em que requereu abertura de vista para apresentação das respectivas razões, nos moldes do
art. 588 do CPP
(ID 293298329), ou seja, dentro do prazo de
02 (dois) dias
.

Na sequência, em
24/06/2024
, o juízo
a quo
determinou a intimação do recorrente para oferecimento das razões, no prazo legal (ID 293298332), determinação que foi cumprida pela Secretaria da Vara em
27/06/2024
(ID 293298303).

No entanto,
o
Parquet
deixou transcorrer
in albis
o prazo para o ato processual
, motivo pelo qual, em
01/08/2024
, a diligente Secretaria mais uma vez procedeu à intimação do órgão ministerial (ID 293298304), o qual novamente quedou-se inerte, deixando de se manifestar nos autos ou de oferecer qualquer justificativa para a desídia, consoante certificado em
26/08/2024
(ID 293298118).

Diante disso, o d. magistrado determinou a remessa do processo à Superior Instância (ID 293298143) e os autos foram encaminhados a este Tribunal de Justiça em
03/09/2024
, aportando conclusos em gabinete na mesma data, onde permaneceram até que o recorrente enfim apresentasse as razões de seu inconformismo, o que só ocorreu em
08/11/2024
, ou seja,
06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias (ou 210 dias)
após a interposição recursal e
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias (ou 134 dias)
após a intimação para cumprimento do encargo
.

Tal dinâmica processual não deixa dúvida acerca da manifesta ofensa,
in casu
, aos princípios da duração razoável do processo e do devido processo legal,
notadamente tendo em vista a
ausência de qualquer particularidade ou complexidade superveniente nos autos que justificasse a morosidade
.

Isto porque, como dito, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia
, por inépcia, com esteio no art. 395, I, do CPP, ou seja,
inexistia nos autos qualquer fato novo ou prova inédita produzida após a incoativa ministerial que eventualmente exigisse nova análise minuciosa por parte do recorrente
, além dos elementos já encartados ao inquérito que acompanhava a própria exordial acusatória.

Tanto é assim que as
razões recursais tardiamente apresentadas pelo
Parquet
, reduzidas a termo em peça única de 33 (trinta e três) laudas comuns tanto para o recurso de apelação quanto para o recurso em sentido estrito ministeriais,
consistem basicamente em transcrições
ipsis litteris
da própria denúncia que já havia sido ofertada pelo órgão acusatório
.

Ademais, cumpre frisar também que o recurso foi interposto pelo Ministério Público Estadual por intermédio de seu Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), isto é,
órgão ministerial dotado de estrutura mais sofisticada, de aparatos instrumentais diferenciados e de efetivo humano e profissional mais abastecido
, o que tonifica o caráter injustificado da extemporaneidade das razões recursais.

Com efeito, friso não ignorar que a apresentação extemporânea das razões recursais, de um modo geral, configura mera irregularidade; tanto que tal posicionamento foi consolidado pelas Cortes Superiores e por este e. Sodalício Estadual, restando inclusive materializado no
Enunciado Orientativo n.o 17
da TCCR/TJMT
, cuja redação dispõe que
“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
.

Todavia, é igualmente certo que os mesmos Tribunais Superiores e esta própria Corte de Justiça estadual também entendem que, quando a
demora ultrapassa a mera irregularidade e configura verdadeira desídia desarrazoada e injustificada
, a insurgência não deve ser conhecida,
sob pena de violar os princípios norteadores do Direito Processual Penal
, a exemplo da
duração razoável do processo
,
devido processo legal
,
boa-fé e lealdade objetivas
,
paridade de armas
,
segurança jurídica
e
dignidade da pessoa humana
, cuja observância e respeito são exigidos de todos os sujeitos processuais, sem exceção.

Nesse sentido, colho precedente do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“(...).
14.
Viola o art. 593 do Código de Processo Penal o conhecimento de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, se as razões recursais são apresentadas fora do prazo estabelecido no art. 600 do mesmo diploma legal
.

15. Reconhecida a intempestividade do recurso,
deve ser desconsiderado o aumento de pena decorrente do seu provimento, pelo concurso material, cujo exame da contrariedade (art. 69 do CP) e da divergência jurisprudencial fica prejudicado. (...). 22. Agravos de Fábio Camargo Remesso e de Ronilson Bezerra Rodrigues não conhecidos. Recurso especial de Eduardo Horle Barcellos conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. Recursos especiais de Ronilson Bezerra Rodrigues e de Marco Aurélio Garcia parcialmente conhecidos e, no ponto, providos em parte para,
dando pela intempestividade da apelação do Ministério Público
, afastar o concurso material reconhecido pelo Tribunal local no acórdão recorrido. (...)”.
(REsp n. 1.829.744/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020) – Destaquei.

Aliás, em situação análoga à presente, em que a parte recorrente,
mesmo tendo sido intimada por duas vezes a fazê-lo,

apenas apresentou as razões recursais 07 (sete) meses após a interposição tempestiva do recurso
, o e. STJ entendeu pela
inadmissibilidade do inconformismo
, não havendo assim o que se falar em mera irregularidade no caso concreto, mesmo porque,
reitere-se, não é possível extrair dos autos qualquer justificativa ou explicação plausível para a mora do recorrente
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. RAZOABILIDADE E LEALDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Conquanto seja pacífica a jurisprudência, tanto desta Corte Superior quanto do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte,
foge à razoabilidade e à lealdade processual o oferecimento das razões recursais tão somente 7 meses após a interposição do recurso em sentido estrito, mais ainda quando, por duas vezes, instada a defesa a apresentar o tardio arrazoado
.
2. Recurso especial não provido”.
(REsp n. 1.557.478/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018) – Grifei.

Em outro caso semelhante ao presente, ou seja, em que, a despeito da prévia intimação para oferecimento das razões recursais,
a parte recorrente só veio a fazê-lo quase 07 (sete) meses após a interposição do inconformismo
, assim como se deu na espécie, esta c.
Terceira Câmara Criminal do TJMT
concluiu para
inocorrência de mera irregularidade e decidiu pela intempestividade do recurso
:

“Não se ignora a orientação majoritária da jurisprudência no sentido de que a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, contudo, na hipótese em apreço, para além de ter interposto o presente recurso fora do prazo, visto que foi pessoalmente intimado da sentença ao final da sessão plenária do Júri Popular e só manejou o apelo após o quinquídio legal contado da data da solenidade;
o Parquet demorou quase sete meses para protocolar as respectivas razões recursais, em evidente violação à razoável duração do processo, ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana, princípios norteadores do Direito Processual Penal pátrio, o que desborda da mera irregularidade e impõe o não conhecimento do apelo dada à sua intempestividade
”.
(N.U 0012691-10.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) – Destaquei.

À guisa de exemplificação, trago à baila ainda outros precedentes deste Colegiado, em que este órgão fracionário adotou o mesmo posicionamento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO (TRAFICO PRIVILEGIADO) E ABSOLVIÇÃO (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – DELONGA EXAGERADA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DEMORA QUE ULTRAPASSOU A MERA IRREGULARIDADE – INÉRCIA DO MP POR MAIS DE 1 ANO E 8 MESES – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PELOS RÉUS NESSE PERÍODO – APELO NÃO CONHECIDO – RAZOABILIDADE – LEALDADE PROCESSUAL – SEGURANÇA JURÍDICA – PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. “(...) É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade. In casu, porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade. (...) O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...)” (...)”.
(N.U 1007521-55.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTÉERIAL PÚBLICO ANTE A DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO.
DEMORA INJUSTIFICADA DE QUASE DOIS ANOS IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPORTAMENTO DESIDIOSO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, LEALDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se desconhece a jurisprudência, tanto dos tribunais superiores quanto desta Corte de Justiça, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte, daí por que a apresentação extemporânea das razões recursais, no processo penal, configura mera irregularidade, desde que essa extemporaneidade não extrapole o limite da razoabilidade. No entanto, na situação posta em exame,
não se trata de simples apresentação de razões a destempo, mas sim de mora injustificada de quase dois anos imputada exclusivamente ao Ministério Público, visto que o prazo para apresentação das razões, de 8 (oito) dias, foi superado em 23 (vinte e três) meses, mesmo após inúmeras intimações para a apresentação da peça recursal
.
Assim, não é possível conhecer do recurso ministerial
, sob pena de se aceitar esse lastimável comportamento, que atenta contra princípios constitucionais da razoabilidade, lealdade e celeridade processual. Como se sabe, o princípio da lealdade processual demanda de todos os sujeitos processuais uma postura ética e proba, o que, entre outras providências, consiste em não tumultuar e não procrastinar o andamento do processo. Ora, o lapso injustificado de quase dois anos para a apresentação das razões recursais se deveu exclusivamente a fatores imputados à acusação, a que nada contribuíram os apelados,
não tendo o Ministério Público, em momento algum, buscado trazer para os presentes autos explicações plausíveis, concretas e convincentes para sua desídia, não podendo, pois, o Judiciário compactuar com esse tipo de comportamento
. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido
”. (N.U 0000140-58.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) – Negritei.

Também assim vêm se manifestando
demais

Tribunais pátrios
e
outras Câmaras deste e. TJMT
:

“PROCESSO PENAL.
DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NO OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO MPF. INTEMPESTIVIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade. In casu,
porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade
.

2.
O lapso injustificado de 2 anos se deveu exclusivamente a fatores da acusação, a que nada contribuiu a ré, sendo que o MPF, em momento algum, buscou trazer aos autos explicações para sua desídia, não podendo o Judiciário compactuar com tais comportamentos
.
3
. O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. O próprio Juiz de piso reconheceu a intempestividade das razões de recurso, decisão esta que restou irrecorrida. 5. Recurso em sentido estrito não conhecido”
. (TRF-2 - RSE: 00007688720104025106 RJ 0000768-87.2010.4.02.5106, Relator.: LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 13/09/2011, 2a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 21/09/2011) – Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE DROGAS E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENSÃO MINISTERIAL: ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA OU CONDENAÇÃO DOS APELADOS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES – SUCESSIVAS INTIMAÇÕES - TRANSCURSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, LEALDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO
- JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as razões foram apresentadas somente 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a interposição do apelo, após sucessivas intimações do órgão ministerial, a admissão do recurso caracterizaria ofensa aos ‘princípios da razoabilidade, lealdade processual e segurança jurídica’
(STJ, HC no 475.452/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019). O princípio da lealdade processual ‘demanda de todos os sujeitos processuais uma postura ética e proba, o que, entre outras providências, consiste em não tumultuar e não procrastinar o andamento do feito’ (...)”.
(N.U 0011276-86.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024) – Destaquei.

Em suma, não se vislumbra no caso concreto uma simples irregularidade, consistente em atraso justificado na apresentação das razões pelo recorrente, mas sim verdadeira desídia acusatória pelo curso de meses a fio, inclusive com inobservância à intimação do juízo em duas oportunidades, sem que houvesse complexidade superveniente ou qualquer outra explicação para a inércia ministerial, já que a ação penal sequer chegou a ser instruída e não houve fato novo ou produção de provas posterior ao inquérito que já acompanhava a denúncia
, outrora ofertada pelo mesmo órgão que interpôs o recurso (GAECO).

Assim sendo, impõe-se reconhecer a intempestividade arguida pelos recorridos e concluir pela inadmissibilidade da insurgência do
Parquet
, sob pena de afronta aos princípios mais básicos que norteiam a atuação das partes no Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de
intempestividade
suscitada em sede de contrarrazões pela defesa dos recorridos
LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO
,
HELLEN CRISTINA DA SILVA
,
ALEXANDRE ALVES GUIMARÃES
e
PAULO MAURÍCIO FORMICA
e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida na ação penal n.o 1012257-96.2021.811.0042 (“Operação
Overpriced
”), julgando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025